Tribunal: STF
Processo: HC 250421
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e Daniel Duncke, em favor de Luiz Felipe Castilho dos Reis, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente o habeas corpus, impetrado contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça, sem deliberação colegiada. 2. A defesa pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da prisão preventiva com o estabelecimento do regime semiaberto na sentença. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador pode ser conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sem o exaurimento das instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça somente pode examinar habeas corpus contra decisões proferidas por Tribunais em única ou última instância, conforme o art. 105, inciso II, alínea c, da Constituição Federal, o que pressupõe a manifestação de um órgão colegiado. 5. A impetração de habeas corpus contra decisão monocrática, sem a interposição de agravo regimental, configura falta de exaurimento das instâncias ordinárias, inviabilizando o conhecimento da ação pelo STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O STJ não pode conhecer habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador sem exaurimento das instâncias ordinárias. 2. A manifestação de um órgão colegiado é necessária para o conhecimento do habeas corpus pelo STJ." Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 932.678/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024”. (eDOC. 9)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que em 11.11.2024 sobreveio sentença que condenou o paciente à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 750 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido flagrado na posse de 605 kg de maconha e 1 kg de cocaína.



    Entendem que a prisão preventiva é manifestamente ilegal, haja vista que tendo sido fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena, a manutenção da segregação cautelar é desnecessária, constituindo punição mais severa que a estabelecida na sentença. 



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para “cassar o decreto de segregação cautelar do paciente, haja vista a ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão, bem como a incompatibilidade da medida cautelar com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto), ora fixado no bojo do édito condenatório”. (p. 18)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato coator:



    “A decisão do Habeas Corpus Criminal nº 5073571-36.2024.8.24.0000/SC foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem (e-STJ, fls. 22-24), não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância. 



    De acordo com a disposição contida no art. 105, inciso II, "c", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento dos habeas corpus impetrados quando o ato coator for proferido em única ou última instância pelos Tribunais sujeitos à sua jurisdição. Destarte, não está no rol de competências do Tribunal da Cidadania o julgamento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de lavra de Desembargador. 



    Ademais, friso que não compete a esta Corte a análise de questão que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, uma vez que a defesa impugna decisão monocrática contra a qual seria cabível agravo regimental”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Nesse cenário, como o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ainda que superado esse grave óbice, a tese defensiva não comporta acolhimento.



    Conforme relatado, consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 750 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido flagrado na posse de elevada quantidade de droga (605 kg de maconha e 1 kg de cocaína).



    Não obstante a fixação do regime semiaberto, o Juízo Sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “Da prisão preventiva Inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e continua presente o pressuposto autorizador da prisão cautelar, consistente na garantia da ordem pública. 



    A segregação cautelar do acusado é necessária especialmente para evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que restou evidenciada a dedicação do réu à atividade criminosa, sobretudo pelas circunstâncias do flagrante, os diálogos extraídos do seu aparelho celular e a elevada quantidade de drogas variadas apreendidas. 



    Além disso, o réu ostenta maus antecedentes criminais, consistentes em duas condenações, por fatos anteriores, com trânsito em julgado, uma delas pelos delitos de contrabando, desobediência, receptação e direção perigosa (autos n. 5019432- 93.2023.4.04.7200) e outra pelo delito de tráfico de drogas (autos n. 0004694- 51.2023.8.16.0174), do que se denota que o caso dos autos não é isolado e que, se colocado em liberdade, voltará a delinquir. 



    Ademais, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão não servirão para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos delitos, pois por certo que fixar medidas proibitivas, a exemplo daquelas constantes nos incisos II, III e, IV, do art. 319, não surtirão qualquer efeito; do mesmo modo, o comparecimento mensal em juízo (CPP, 319, I), o recolhimento noturno (CPP, art. 319, V) e o monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, IX) também não terão o caráter de inibir qualquer conduta por parte do acusado. 



    Por essa razão, reputo presentes os pressupostos necessários à prisão preventiva e, ipso facto, mantenho a prisão cautelar do acusado”. (eDOC 6, p. 23)



    Desse modo, considerando as circunstâncias particulares do paciente, em especial a elevada quantidade de drogas apreendidas e as condenações anteriores por contrabando, desobediência, receptação, direção perigosa e tráfico de drogas, que indicam sua dedicação à atividades criminosas, é prudente que se aguarde a apreciação da matéria por órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente